Tribunal: TJDFT
Processo: 0714495-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRENCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata a hipótese de cumprimento de sentença, nos termos do julgamento pronunciado no AGI 0735680-04.2021.8.07.0000.
2. Referido AGI, todavia, ainda não transitou em julgado, em face de interposição de Embargos de Declaração da Fazenda Pública. Assim, diante da possibilidade de atribuir-se efeitos infringentes aos Embargos oferecidos, a decisão agravada há de ser mantida.
3. Recurso conhecido, mas não provido.